Tribunal: TJPA
Processo: 0807217-06.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807217-06.2019.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO ROCHA MAIA, ANA PAULA FERREIRA PEREIRA

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE ADITAMENTO CONTRATUAL. O MAGISTRADO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VÍCIOS DE CONSENTIMENTO QUE GEREM NULIDADE DOS TERMOS ADITIVOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL – ACOLHIDA PARCIALMENTE:

nota-se que apenas houve inobservância da decisão deste Tribunal referente a condenação dos autores a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios em 10% (quinze por cento), visto que houve liminar em agravo com deferimento do pedido, no entanto, quanto ao ônus da prova, este foi invertido, mas tal inversão não significa procedência garantida da ação. Necessária a suspensão dos ônus sucumbenciais em razão dos apelantes estarem cobertos pelo benefício da justiça gratuita.

II -
Esclareço que se encontra pacificado o entendimento de que a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias não configura abusividade, pois objetiva à solução de imprevistos inerentes à atividade
.

III –
A respeito da nulidade dos aditamentos, das cláusulas de adiamento da data de entrega do imóvel e da cláusula de renúncia de direitos do termo aditivo, verifico que, da leitura dos referidos documentos (ID 3907699 e seguintes), não há elementos que indiquem abusividade ou vícios de consentimento que gerem nulidade, as partes agiram livremente e aceitaram firmar o negócio.

IV -
Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para afastar a condenação dos autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais em razão de estarem cobertos pelo benefício da justiça gratuita, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807217-06.2019.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO ROCHA MAIA

APELANTE: ANA PAULA FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PADUA MERCES

ADVOGADO: BRENO DE AZEVEDO BARROS

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
LEONARDO ROCHA MAIA e ANA PAULA FERREIRA PEREIRA
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela Provisória, proposta em face de
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

Narra a inicial da ação que a autora adquiriu um apartamento na planta pertencente as construtoras apeladas, cujo prazo de entrega era dezembro de 2017, mais prazo de tolerância de 180 dias, posteriormente, houve distrato com migração da unidade autônoma inicial, nº 904B, para a unidade autônoma nº 2001A, com aproveitamento dos valores pagos, bem como, aditamento modificando a entrega do imóvel para 30/04/2018 e 30/08/2018. No entanto, o imóvel não foi entregue até o ajuizamento da ação em 2019. Requereu a nulidade dos aditamentos que modificaram a data de entrega do imóvel, inversão do ônus da prova, nulidade de cláusula de tolerância, aplicação do INPC quando mais benéfico, para a atualização do saldo devedor dos Requerentes, a partir do primeiro momento de atraso de entrega e danos morais.

Indeferido o pedido de justiça gratuita no ID 3907714, mas a decisão foi reformada em sede de recurso (ID 3907720).

Indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 3907723).

Contestação apresentada no ID 3907740.

Réplica no ID 3907750.

Sentença proferida no ID 3907751, onde o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, sob os seguintes argumentos: 1)
que as partes assinaram o termo aditivo ao contrato, no qual foi pactuada uma indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo atraso na entrega do imóvel, sendo que, em decorrência do desconto, os compradores renunciaram e desistiram de todas as ações; 2) que os tribunais têm repetidamente considerado válida a previsão de congelamento do saldo devedor do financiamento, em troca da renúncia aos direitos disponíveis decorrentes da mora; 3) que o pactuado no aditivo contratual, satisfez as expectativas dos autores e atendeu aos seus interesses, eis que tiveram desconto no saldo devedor do financiamento imobiliário.

Apelação interposta pelos autores no ID 3907754, onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) preliminar alegando inobservância do juízo
a quo
quanto às determinações do tribunal; 2)
nulidade dos aditamentos e das cláusulas de adiamento da data de entrega do imóvel; 3) inaplicação da cláusula de tolerância (180 dias); 4) nulidade da cláusula de renúncia de direitos do termo aditivo; 5) existência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença de origem, no sentido de que seja julgada totalmente procedente a ação.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807217-06.2019.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO ROCHA MAIA

APELANTE: ANA PAULA FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PADUA MERCES

ADVOGADO: BRENO DE AZEVEDO BARROS

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Sustenta o apelante: 1) preliminar alegando inobservância do juízo
a quo
quanto às determinações do tribunal; 2) nulidade dos aditamentos e das cláusulas de adiamento da data de entrega do imóvel; 3) inaplicação da cláusula de tolerância (180 dias); 4)
nulidade da cláusula de renúncia de direitos do termo aditivo
; 5) existência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença de origem, no sentido de que seja julgada totalmente procedente a ação.

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO
A QUO
QUANTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL:

Analisando detidamente os autos, verifico que houve 02 (dois) agravos de instrumento associados aos presentes autos, ambos analisados por esta relatora, vejamos:

·

Agravo de Instrumento n° 0807088-31.2019.8.14.0000:
cuja decisão agravada era a de indeferimento de Justiça Gratuita, onde fora obtida liminar para deferimento do benefício e posteriormente o agravo perdeu objeto com a prolação da sentença;

·

Agravo de Instrumento n° 0800912-02.2020.8.14.0000:
cuja decisão agravada era a que deixou de determinar a inversão do ônus da prova e a aplicação imediata da cláusula que versa sobre multas decorrentes do atraso da entrega do imóvel, onde fora obtida liminar apenas para que fosse invertido o ônus da prova no processo originário e posteriormente o agravo também perdeu o objeto com a sentença.

Assim, da leitura dos mencionados recursos, nota-se que apenas houve inobservância da decisão deste Tribunal referente a condenação dos autores a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios em 10% (quinze por cento), visto que houve liminar em agravo com deferimento do pedido, no entanto, quanto ao ônus da prova, este foi invertido, mas tal inversão não significa procedência garantida da ação.

Assim, determino apenas a suspensão dos ônus sucumbenciais em razão dos apelantes estarem cobertos pelo benefício da justiça gratuita.

Passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Inicialmente,
esclareço que se encontra pacificado o entendimento de que a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias não configura abusividade
, pois objetiva à solução de imprevistos inerentes à atividade.
Conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL.
PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento,
há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual,
não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor
, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DESCUMPRIDO O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, É CABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, HAVENDO PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE-COMPRADOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SOLUÇÃO ADEQUADA AO REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE SER APLICAÇÃO DO INCC ATÉ O PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL,
JÁ INCLUÍDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS,
E A PARTIR DAÍ, QUE SEJA APLICADO O IPCA, ATÉ A DATA EFETIVA DA ENTREGA DAS CHAVES, SALVO SE O INCC FOR MENOR
. SUCUMENCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ROSAURA INDRUSIAK DE ARAÚJO GUEDES E LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA EM 180 DIAS NÃO CARACTERIZA NULIDADE DA CLÁUSULA QUE A PREVÊ, TAMPOUCO ABUSIVIDADE
. INEXISTE MOTIVOS CAPAZES DE MAJORAR OS DANOS MATERIAIS ESTABELECIDOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação nº 0006526-69.2012.8.14.0301. Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28.03.2017. Publicado em 06.04.2017) Grifei.

A respeito da nulidade dos aditamentos, das cláusulas de adiamento da data de entrega do imóvel e da cláusula de renúncia de direitos do termo aditivo, verifico que, da leitura dos referidos documentos (ID 3907699 e seguintes), não há elementos que indiquem abusividade ou vícios de consentimento que gerem nulidade, as partes agiram livremente e aceitaram firmar o negócio,
além disso tratam-se de pessoas instruídas com nível superior, plenamente capazes de analisar um contrato, acerca disso, a sentença muito bem explanou:

Assim sendo, entendo que o pactuado no aditivo contratual, naquela oportunidade, satisfez as expectativas dos autores e atendeu aos seus interesses, eis que tiveram desconto no saldo devedor do financiamento imobiliário. Assim, nada obstante a relação entretida pelas partes seja de consumo, inadmissível a nulidade do item questionado, já que os promitentes compradores tiveram uma vantagem em contrapartida.

Assim, no momento do ajuizamento da ação, não havia qualquer descumprimento contratual ou dano causado ao autor, portanto, não há justificativa para o pagamento de indenização
seja por dano moral, ou material.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU
PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para afastar a condenação dos autores ao pagamento
dos ônus sucumbenciais em razão de estarem cobertos pelo benefício da justiça gratuita,
mantendo a sentença atacada nos demais termos.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024